Tribunal: STJ
Processo: 5088675-38.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622664 - RS (2024/0111722-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J F DE F
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: E M F - ESPÓLIO
REPR. POR
: L F M - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LILIAN WEBER DE FREITAS - RS018770
INTERES.
: G H M
INTERES.
: J F M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e3c3936-a0cc-4f6a-9ed0-8cff4a43262b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622664 - RS (2024/0111722-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J F DE F
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: E M F - ESPÓLIO
REPR. POR
: L F M - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LILIAN WEBER DE FREITAS - RS018770
INTERES.
: G H M
INTERES.
: J F M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J. F. DE F. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul.
A denegação se deu pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de negativa
de prestação jurisdicional, não havendo falar em contrariedade aos arts. 11, 489,
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; (ii) o aresto recorrido decidiu em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao art.
1.021, § 3o, do CPC; e (iii) incidência da Súmula no 7/STJ quanto aos arts. 617 e 622
do CPC (e-STJ fls. 285/292).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 300/313), a parte agravante
alega que o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem não pode
decidir o mérito do recurso especial.
Reiterando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, aduz ter
demonstrado

"(...) no recurso de Embargos de Declaração que o acórdão
continha diversos vícios, como a ausência de fundamentação e a mera
reprodução da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, o
que é vedado pela Lei Adjetiva Civil, mais precisamente no art. 1.021, §3o,
do CPC" (e-STJ fl. 310).

Documento eletrônico VDA49899452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:55
Código de Controle do Documento: 244c49d2-d002-4c76-8c6e-fd791b5a94b4

Argumenta que a mera reprodução da decisão monocrática é vedada pela
legislação processual civil, de modo que o Tribunal de origem não poderia "(...)
simplesmente reproduzir a decisão monocrática e, em um parágrafo, julgar o agravo sem
(e-STJ fl. 310).
nem sequer citar um artigo de Lei"
Sustenta que não restou demonstrada a razão pela qual o exame do recurso
seria obstado pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Defende que independe de reexame de provas verificar que não houve
desídia na condução do inventário.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 317/319.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica do fundamento
da decisão agravada referente à consonância do acórdão recorrido quanto ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao art. 1.021, § 3o, do CPC
disposto nos seguintes termos:

"(...)
De outra banda, relativamente ao artigo 1.021, § 3o, do CPC,
igualmente não há falar em violação a dispositivo infraconstitucional, visto
que, nos termos da jurisprudência do STJ: '[...] Segundo a jurisprudência
desta Corte 'a vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 e o
disposto no art. 489 do CPC/2015 não podem ser interpretados no sentido
de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com
os mesmos fundamentos, mas com outras expressões, mesmo não havendo
nenhum fundamento novo trazido pela parte recorrente na peça recursal. O
que o Código de Processo Civil de 2015 exige é que se adote fundamentação
suficiente, que decida integralmente a controvérsia, tal como no caso em
análise' (AgInt no REsp 1.808.846/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe
). Em igual sentido: AgInt no REsp 1.920.641
7/5/2021
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.' (AgInt
31/8/2021
no REsp 1988443/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)"
03/10/2022
05/10/2022
(e-STJ fl. 291).

De fato, nada discorreu a parte agravante quanto ao ponto, não bastando
para tanto a alegação de que não poderia no julgamento do agravo interno ter sido
reproduzida a decisão monocrática.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "(...) que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
Documento eletrônico VDA49899452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:55
Código de Controle do Documento: 244c49d2-d002-4c76-8c6e-fd791b5a94b4

I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:55
Código de Controle do Documento: 244c49d2-d002-4c76-8c6e-fd791b5a94b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.622.664 / RS
Número Registro: 2024/0111722-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042550220218210039 5004255022021821003950602749720218217000 50602749720218217000
50886753820238217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J F DE F
ADVOGADOS : RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: E M F - ESPÓLIO
REPR. POR
: L F M - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LILIAN WEBER DE FREITAS - RS018770
INTERES.
: G H M
INTERES.
: J F M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: 7cdfc8ad-96e4-4d08-95af-9a22fc038e42

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: 7cdfc8ad-96e4-4d08-95af-9a22fc038e42